Tribunal: TJDFT
Processo: 0731337-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731337-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MURILO MARQUES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID origem 163449174) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0703199-60.2023.8.07.0018, proposto por MURILO MARQUES DA SILVA JUNIOR, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. Confira-se o teor da r. decisão: "Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL a MURILO MARQUES DA SILVA JUNIOR. O ente distrital alega o excesso do valor executado. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018, que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, na qual a parte autora postulou a condenação do ente distrital a não descontar o imposto de renda sobre parcelas de auxílio pré-escolar ou auxílio creche em desfavor dos servidores representados pela entidade sindical. 1. Excesso do valor executado. A parte exequente apresentou cálculos de acordo com os índices fixados no título judicial. A parte executada não concordou com os cálculos elaborados pela parte exequente. Alega diferença a maior de R$ 2.894,33. Cinge-se a divergência das partes acerca da forma de incidência da alíquota do IRPF sobre o valor recebido de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR retido indevidamente. O “despacho do cálculo” anexado pelo DF (ID160658582) afirma que a alíquota de 27,5% não corresponde à alíquota que efetivamente incidiu sobre os valores recebidos pelo exequente a título de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR. Com efeito, expõe a tabela progressiva do imposto de renda, respectivas alíquotas e parcelas a deduzir. Afirma que a base de cálculo é apurada mediante a subtração do total pelas importâncias recolhidas como pensão alimentícia e previdência social. Após a identificação dessa base de cálculo, aplica-se a alíquota correspondente prevista na tabela do imposto de renda e, em seguida, soma-se a parcela de dedução. Em cálculo reverso (mediante regra de três, na qual a base cálculo do IR corresponde a 100% e o valor final corresponde ao percentual que se busca conhecer), indica a denominada “alíquota real”. Ato contínuo, emprega-se a denominada “alíquota real” sobre os valores do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR recebidos pelo exequente. Finalmente, indica o montante que entende devido e a diferença a maior. As fichas financeiras demonstram que as parcelas remuneratórias do exequente foram somadas. Em seguida, foi calculado o valor devido à previdência social e, mediante subtração do devido à seguridade social sobre o total, identificou-se a base de cálculo do imposto de renda. Na sequência, computou-se o valor a ser retido para fins da exação do referido imposto e somou-se a parcela de dedução. As fichas financeiras evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 15%, 22,5% e 27,5% sobre o total e a parcela de dedução (a depender do período), observada a tabela progressiva do IRPF (que é a mesma desde 2015). O montante dos rendimentos do exequente estava inserido na penúltima ou última faixa de alíquota do imposto de renda. Todos os valores recebidos por ele, inclusive o AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, sofreram a exação de 15%, 22,5% ou 27,5%. A parcela de dedução do imposto de renda serve para ajustar o imposto e tornar o valor final da exação mais justo (essa parcela é devolvida ao sujeito passivo tributário como forma de restituição). Com efeito, a dedução dessa parcela não alterou a alíquota do imposto. Ademais, a exclusão hipotética do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR das verbas remuneratórias auferidas pelo exequente não teria o condão de modificar a faixa de alíquota do imposto de renda incidente sobre a folha de pagamento dele. Isto é, mesmo se o exequente não tivesse direito ao recebimento do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a remuneração total por ele auferida continuaria a sofrer exação de 15%, 22,5% ou 27,5% e, consequentemente, com restituição da mesma parcela de dedução. Dessa forma, a forma de apuração dos valores devidos apresentada pelo Distrito Federal não condiz com a exação efetivamente aplicada ao exequente. Com ou sem AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a alíquota aplicada seria de 15%, 22,5% ou 27,5% e a parcela de restituição também seria a mesma. É incabível a apuração de fração ideal da parcela de restituição do imposto de renda sobre a verbas de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR e, consequentemente, utilização desse resultado para se calcular aquilo que o DF denominou de “alíquota real”. Os cálculos de ID 163396822 (anexos a última petição do exequente) está de acordo com as fichas financeiras. Por isso, o valor desse demonstrativo é menor em comparação aos cálculos iniciais. Ante o exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal e homologo os cálculos apresentados pelo exequente apresentados aos ID 163396822. (anexos a última petição do exequente). No que concerne aos honorários relativos ao cumprimento de sentença, fixo-os em favor do advogado da parte exequente em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor apresentado pelo exequente e aquele apresentado pelo Distrito Federal, pois essa verba é cabível em sede de cumprimento de sentença coletivo, nos termos do enunciado sumular n. 345 do c. STJ c/c artigo 85, § 7o, do CPC. Defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo patrono, nos termos do contrato juntado aos autos, cujo valor deverá ser separado no bojo da RPV e/ou precatório a ser expedido em favor da parte credora. Dessa maneira, os honorários contratuais poderão ser destacados no bojo do precatório e/ou da requisição de pequeno valor, para que sejam depositados diretamente ao advogado, quando da liberação do valor ao beneficiário, nos termos do artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. Entretanto, o destaque não importará a expedição de outro precatório ou RPV. Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV. Intimem-se." O agravante alega, em síntese, a existência de excesso de execução e que o Juízo de primeiro grau ignorou o argumento apresentado em sua impugnação no sentido de que a alíquota que efetivamente incidiu sobre o auxílio creche não foi de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento), conforme afirma o agravado, mas as apresentadas em seus cálculos, tendo em vista que a alíquota efetiva corresponde ao valor retido divido pela remuneração total, sem as deduções. Alega que, “conforme memória de cálculos apresentada pela Gerência de Cálculos da PGDF, a alíquota que efetivamente incidiu no caso concreto foi encontrada tendo por base o efetivo valor retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do exequente/agravado, o que evidencia que o valor apurado pela parte e homologado pela decisão agravada está incorreto”. Colaciona precedentes em abono à sua tese, e requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 133,31, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 2.894,33, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso”. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, conforme cediço, o Imposto de Renda, tributo de competência da União, incide sobre a renda e os proventos de qualquer natureza e tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda (o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) ou de proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais não compreendidos como renda), sendo que a sua incidência independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção (art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN). Conquanto tanto pessoas naturais quanto jurídicas estejam sujeitas ao pagamento do referido tributo, no caso, a análise adstringir-se-á à pessoa natural, especificamente na qualidade de servidor público. Conforme disposto pelo art. art. 44 do CTN, a base de cálculo do imposto em questão é o montante, real, presumido ou arbitrado, da renda ou proventos tributáveis. Em se tratando de servidor público, a base de cálculo corresponde ao total de rendimentos por ele percebidos em determinado mês, subtraindo-se a contribuição previdenciária e outras deduções às quais o beneficiário tenha direito em razão da sua natureza ou por disposição legal, ou seja, a base de cálculo será composta pelos rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte em período específico. A alíquota do imposto de renda é progressiva, quanto maior os rendimentos de uma pessoa, maior será o percentual a ser aplicado, consoante tabela legalmente estabelecida. Vale salientar que embora a lei estipule a alíquota que será aplicada para determinada base de cálculo, observada uma faixa de valores, a parcela dedutível da tabela progressiva faz com que o desconto efetivo no rendimento seja menor, considerando que a progressividade da alíquota exige que o cálculo abranja todas as faixas de tributação até chegar àquela em que o rendimento se estabeleça. Logo, como cada renda tem uma alíquota e um valor a ser deduzido, pessoas que se encontram na mesma faixa de renda têm cobranças percentuais diferentes. A isso denominamos de alíquota efetiva, que corresponde ao percentual que de fato é aplicado sobre a base de cálculo. Nesse cotejo, para se calcular o valor a título de imposto de renda pago ou a ser pago pelo contribuinte, no caso, servidor público, é necessário observar o total dos rendimentos tributáveis (salário bruto em determinado mês subtraído o quantum correspondente à contribuição previdenciária e demais quantias dedutíveis), que perfaz a base de cálculo do tributo, e, posteriormente, observar a faixa remuneratória em que a referida quantia se encontra, aplicando progressivamente as alíquotas até a correlata à faixa remuneratória observada. Por exemplo, em observância à tabela do Imposto de Renda de 2022, caso uma pessoa receba rendimentos tributáveis no importe de R$ 3.000,00, sendo este a base de cálculo do tributo em questão, até a quantia de R$ 1.903,98 (primeira faixa) não haverá tributação, pois até esse valor a alíquota é zero; já na segunda faixa, a diferença (R$ 2.826,65 - R$ 1.903,99 = R$ 922,66) será tributada em 7,5%, ou seja, o contribuinte pagará R$ 69,20 (922,66 x 7,5%); como a remuneração tributável (R$ 3.000,00) encontra-se na terceira faixa, sobre a diferença (R$ 3.000,00 - R$ 2.826,66 = R$ 173,34) incidirá o percentual de 15%, devendo o servidor pagar R$ 26,00 (R$ 173,34 x 15%). Logo, somando-se os dois valores encontrados, a quantia a ser pag a título de Imposto de Renda totalizará R$ 95,20 (R$ 26,00 + R$ 69,20) e, embora os rendimentos tributáveis se encontrem na terceira faixa, correspondente à alíquota de 15%, efetivamente o servidor pagará uma alíquota de apenas 3,17%. Já uma outra pessoa que tenha como base de cálculo o valor de R$ 2.900,00, também situado na terceira faixa da tabela do Imposto de Renda, será tributada em R$ 80,20 (R$ 69,20 + R$ 11,00 = R$ 80,20), valor este equivalente a uma alíquota efetiva de 2,77%, pois até a quantia de R$ 1.903,98 (primeira faixa) não haverá tributação; na segunda faixa, a diferença (R$ 2.826,65 - R$ 1.903,99 = R$ 922,66) será tributada em 7,5%, ou seja, o contribuinte pagará R$ 69,20 (R$ 922,66 x 7,5%); na terceira faixa, sobre a diferença (R$ 2.900,00 - R$ 2.826,66 = R$ 73,34) incidirá o percentual de 15%, devendo o servidor pagar R$ 11,00 (R$ 73,34 x 15%). Na espécie, nesta análise perfunctória, embora em um primeiro momento o agravado afirme, de pronto, que a sua base de cálculo se encontra na quinta faixa remuneratória, sobre a qual incide a alíquota de 27,5%, e que, portanto, o auxílio creche por ele percebido foi tributado no percentual citado, de fato, em contemplação ao disposto sobre a alíquota efetiva, não é o que acontece. Visto isso, considerando a aplicação da alíquota efetiva do Imposto de Renda, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação em razão da possibilidade de pagamento a maior pelo agravante, motivo pelo qual referida parte faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. A respeito da necessidade de apuração da alíquota efetiva em cada caso concreto de liquidação da sentença coletiva em apreço, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. INADMISSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. AUXÍLIO ESCOLAR/CRECHE. IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTA EFETIVA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS CONTADORIA. PERSISTÊNCIA DÚVIDAS. EXTENSÃO DESCONTOS. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. NOVOS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 2. Discute-se, no caso, se o valor a ser restituído a título do imposto de renda incidente sobre o auxílio escolar/creche decorre da aplicação da alíquota geral ou da alíquota efetiva. 3. Muito embora a alíquota do imposto de renda seja dividida em intervalos, aplicáveis conforme o rendimento líquido, cada alíquota somente incide sobre os valores que ultrapassam a faixa anterior, sendo que do valor final descontado é que se apura a alíquota efetiva do imposto de renda. 3.1. No caso, o valor do imposto de renda incidente sobre o auxílio creche pressupõe a apuração da alíquota efetiva dos descontos efetivados. 4. Incabível a homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, ante a existência de dúvida sobre a real extensão dos descontos realizados, sendo necessária a apresentação de documentação que dirima essa dúvida, para então realizar os cálculos dos valores realmente devidos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1712443, 07086416120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 0701159-81.2018.8.07.0018. SINDSER-DF. AUXÍLIO CRECHE. INCIDÊNCIA INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA. APURAÇÃO DO VALOR A SER DEVOLVIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALÍQUOTA APLICÁVEL AO CASO. DÚVIDA RAZOÁVEL. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de cumprimento individual de Sentença coletiva que condenou o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal. 2. Para a verificação dos cálculos, o Juiz poderá valer-se da Contadoria do Juízo, conforme disposto no artigo 524, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 3. Havendo dúvida razoável quanto à alíquota de imposto de renda efetivamente aplicada sobre o auxílio creche quando do desconto indevido, bem como outras questões técnicas, o feito deve ser remetido à Contadoria Judicial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1711825, 07003974620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. ALÍQUOTA EFETIVAMENTE APLICADA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do exequente. 1.1. O agravante argui excesso de execução em razão da utilização de alíquota de imposto de renda equivocada, sendo a controvérsia, portanto, relativa ao valor efetivamente descontado. 2. O imposto de renda incide sobre renda e proventos recebidos por pessoas físicas, aplicando-se alíquotas variáveis conforme o valor percebido por cada contribuinte. No caso de imposto de renda retido na fonte, há observação obrigatória das faixas definidas na Tabela Progressiva Mensal, conforme art. 1o, inciso IX, da Lei no 11.482/2007. 2.1. A aplicação efetiva das alíquotas do imposto sobre a renda é escalonada, incidindo de forma progressiva sobre a totalidade da remuneração, descontadas as deduções legais. 2.2. No caso, observa-se discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído, havendo necessidade de se perquirir se foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do exequente, mormente para justificar a devolução de parte do auxílio pré-escolar/auxílio-creche considerando esse percentual. 2.3. Assim, a princípio, não há como cogitar homologação imediata dos cálculos apresentados por ambas as partes, devendo, portanto, os autos serem remetidos à contadoria judicial para conclusão segura quanto à alíquota de imposto a ser aplicada e, em consequência, o valor devido pelo Distrito Federal. 2.4. Precedente: "(...) A discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído, aliada à necessidade de se perquirir se, em todos os meses, foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do servidor público, mormente para justificar a devolução de parte do auxílio pré-escolar/auxílio-creche considerando esse percentual, tornam necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que sejam colhidos esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto, nos termos do que dispõe o artigo 524, §2o,do Código de Processo Civil. (07399876420228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/3/2023.). 2.5. Cumpre ressaltar que a divergência em questão é sobre a alíquota de imposto incidente sobre o benefício. O valor da dívida será apurado como consequência. 2.6. Dessa forma, necessário determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração da alíquota de Imposto de Renda efetivamente aplicada e do valor devido pelo agravante. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1707074, 07004607120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator